Tribunal: STF
Processo: ARE 1496047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – VEREDITO CONDENATÓRIO.



    I. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPP, ART. 212), DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO.



    II. RESPOSTA PENAL.



    A) PENA-BASE.



    A.I.) CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – VETORIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO.



    A.II.) PRETENDIDA AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM BENEFÍCIO DO RÉU – INADMISSIBILIDADE – MODULADORA NEUTRA.



    B) CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL – RECONHECIMENTO – ATENUANTE SUSTENTADA DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO – REDUÇÃO DA SANÇÃO.



    C) DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA (CP, ART. 14-IIPARÁGRAFO ÚNICO) – INADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA ESTIPULADA – ALTERAÇÃO.



    III. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE (RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA) – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente